Tribunal: TJES
Processo: 5012180-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012180-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E CLUBE DE BENEFICIOS - ASPROMIG CAR e outros

AGRAVADO: KELTON DE SOUZA CESTARI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
PRESENÇA
DE RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
E DO PERIGO DA DEMORA.

S
EGURO PROTEÇÃO VEICULAR. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. COBERTURA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Conforme destacado por ocasião da apreciação do efeito suspensivo
, encontra-se prejudicada a tese de ilegitimidade passiva de
Virley Ribeiro Brito,
tendo em vista que a ação fora proposta exclusivamente em face da Associação de Proteção Veicular e Clube Benefícios – Aspromig Car.
3.
Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

4.
Compulsando os autos, verifico que o agravado celebrou com a agravante (Aspromig Car) contrato de proteção veicular, tendo como uma das hipóteses de cobertura a ocorrência de roubo ou furto do veículo, simples ou qualificado, conforme cláusula 4.1.5.
Na hipótese de furto, o contrato dispõe que o associado deverá requerer o termo de acionamento no prazo de 07 (sete) dias, com os documentos apontados, e providenciar o
pagamento do
valor da cota-participação.
O referido contrato prevê, outrossim, que o prazo para o pagamento da indenização será de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data da entrega dos respectivos documentos ou, no caso de realização de sindicância,
tal prazo será contado a partir da sua finalização, que pode ter duração de aproximadamente 60 (sessenta) dias.
5.

Do que se extrai dos autos, foi registrado em 26/03/2023 boletim de ocorrência no qual se noticia o crime de furto do veículo objeto do contrato de proteção veicular, assim como o requerimento de acionamento da agravante em 27/03/2021
e pagamento da respectiva franquia em 30/03/2023.
Além do boletim de ocorrência e do termo de acionamento do seguro, há vídeo de câmera de segurança no qual pode se constatar,
ainda que em cognição rasa,
imagens
que
corroboram a narrativa apresentada, no sentido da ocorrência do furto do veículo.
Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, haja vista que aparentemente preenchidos os requisitos para pagamento da indenização, tendo em vista a ocorrência de sinistro coberto pelo contrato de proteção veicular, quitação da franquia, apresentação dos documentos necessários e escoamento do prazo para pagamento.
Ainda que não tenha havido a contratação de carro reserva, tal determinação não deriva de previsão contratual, mas do possível descumprimento da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária
no prazo previsto
, não obstante os requisitos para tanto. Neste sentido,
apesar

de
o agravante sustent
ar
a ausência do dever de indenizar em razão de suposta fraude, haja vista a possível abertura do veículo com utilização da própria chave, não existem elementos concretos nos autos a corroborar tais alegações, devendo ser objeto de dilação probatória.
6.
que o valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo para atingir o seu objetivo, que é incentivar o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sem que com isso cause enriquecimento ilícito do agravado, tampouco obrigação excessivamente onerosa ao agravante.
7.
Por
seu turno
,
o

perigo de demora encontra-se em privar o agravado da utilização de veículo automotor durante todo o processamento do feito.

8
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012180-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E CLUBE DE BENEFICIOS - ASPROMIG CAR, VIRLEY RIBEIRO BRITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA KELLI ROSSI - MG114786
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA KELLI ROSSI - MG114786
AGRAVADO: KELTON DE SOUZA CESTARI

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS - ES24905, RENATA MONTEIRO TOSTA - ES11943

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que, em suma, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante (Associação de Proteção Veicular e Clube Benefícios – Aspromig Car) disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, veículo reserva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

Conforme destacado por ocasião da apreciação do efeito suspensivo
, encontra-se prejudicada a tese de ilegitimidade passiva de
Virley Ribeiro Brito,
tendo em vista que a ação fora proposta exclusivamente em face da Associação de Proteção Veicular e Clube Benefícios – Aspromig Car.

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Compulsando os autos, verifico que o agravado celebrou com a agravante (Aspromig Car) contrato de proteção veicular, tendo como uma das hipóteses de cobertura a ocorrência de roubo ou furto do veículo, simples ou qualificado, conforme cláusula 4.1.5.

Na hipótese de furto, o contrato dispõe que o associado deverá requerer o termo de acionamento no prazo de 07 (sete) dias, com os documentos apontados, e providenciar o pagamento do valor da cota-participação:

6.3. PRAZO

O Associado deverá comunicar imediatamente a associação e terá o prazo improrrogável de até 07 (sete) dias, contados da data do fato para requerer o termo de acionamento. Devendo pagar ainda o valor da cota-participação, tendo em vista a programação do rateio. Não sendo obedecido o prazo aqui estabelecido, o associado perde o direito de requerer os benefícios.

O referido contrato prevê, outrossim, que o prazo para o pagamento da indenização será de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data da entrega dos respectivos documentos ou, no caso de realização de sindicância, tal prazo será contado a partir da sua finalização, que pode ter duração de aproximadamente 60 (sessenta) dias, vejamos:

6.6. Forma e prazo de pagamento

6.6.1. Em caso de eventuais prejuízos materiais com resultado em perda total, incêndio, roubo, furto, do veículo previamente cadastrado na associação, a ASPROMIG CAR
possui o prazo de até 120 dias corridos para ratear entre o corpo social e ressarcir o associado prejudicado com o prejuízo correspondente
, a contar da data de entrega de toda a documentação solicitada pela ASPROMIG CAR.
E caso haja realização de sindicância o prazo iniciará a partir da finalização desta, que em média será realizado em até 60 dias, salvo caso fortuito ou força maior.

Do que se extrai dos autos, foi registrado em 26/03/2023 boletim de ocorrência no qual se noticia o crime de furto do veículo objeto do contrato de proteção veicular, assim como o requerimento de acionamento da agravante em 27/03/2021 e pagamento da respectiva franquia em 30/03/2023.

Além do boletim de ocorrência e do termo de acionamento do seguro, há vídeo de câmera de segurança no qual pode se constatar, ainda que em cognição rasa, imagens que corroboram a narrativa apresentada, no sentido da ocorrência do furto do veículo.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, haja vista que aparentemente preenchidos os requisitos para pagamento da indenização, tendo em vista a ocorrência de sinistro coberto pelo contrato de proteção veicular, quitação da franquia, apresentação dos documentos necessários e escoamento do prazo para pagamento.

Ainda que não tenha havido a contratação de carro reserva, tal determinação não deriva de previsão contratual, mas do possível descumprimento da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária no prazo previsto, não obstante os requisitos para tanto.

Neste sentido, apesar de o agravante sustentar a ausência do dever de indenizar em razão de suposta fraude, haja vista a possível abertura do veículo com utilização da própria chave, não existem elementos concretos nos autos a corroborar tais alegações, devendo ser objeto de dilação probatória.

Por derradeiro, entendo que o valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo para atingir o seu objetivo, que é incentivar o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sem que com isso cause enriquecimento ilícito do agravado, tampouco obrigação excessivamente onerosa ao agravante.

Por
seu turno
,
o

perigo de demora encontra-se em privar o agravado da utilização de veículo automotor durante todo o processamento do feito.

Isto posto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e a ele
NEGO
provimento
,
assim como
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/12/2023:

Acompanho o E. Relator.